Tribunal: CARF
Processo: 10935.721389/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721389/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.590 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JOAO JORGE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não identificada nos autos afronta ao art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972,
não há que se falar de cerceamento de defesa.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. VALOR DA TERRA NUA.
SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT. LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
O laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com a NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e inconclusivo quanto ao
VTN, é ineficaz para afastar o arbitramento efetuado pela autoridade lançadora
com base no SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721389/2012-85
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721389/2012-85

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 13/06/2012 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 09103/00024/2012 – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – Exercício 2009 – valor total de R$ 138.994,99 – com fulcro em
não comprovação do Valor da Terra Nua (VTN) declarado na DITR/2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2013, o Impugnante, agora
Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/09/2013, esgrimindo os seguintes argumentos:
[...]
DAS RAZÕES DO RECURSO
Na formalização do lançamento, o nobre Auditor Fiscal cometeu alguns equívocos e,
também deixou de considerar certos fatos concretos e relevantes, que fatalmente teria
evitado esta autuação, totalmente improcedente.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente, verifica-se na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL — páginas 2 e 3 da Notificação de Lançamento n°. 09103/00024/2012, de
04/06/2012, o seguinte:
Que nos procedimentos de revisão da declaração do ITR — exercício: 2009, o
contribuinte foi intimado a encaminhar documentos relativos à propriedade rural, bem
como comprovar o valor da terra declarado, áreas de produtos vegetais e de pastagens
declaradas. Para isso, foi solicitada a apresentação de um laudo de avaliação do valor da
terra nua, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), cuja avaliação deveria refletir o valor da terra nua em
10. de janeiro de 2.009 a preço de mercado, bem como documentos capazes de
comprovar as demais áreas objeto de fiscalização.
Em resposta à intimação fiscal o contribuinte encaminhou os documentos solicitados,
tais como: ficha de movimentação de bovinos e relatório de notas fiscais de vendas da
produção agrícola emitido por cooperativa da região. Estes documentos foram
analisados e aceitos pela fiscalização para comprovação das áreas de pastagens e de
produtos vegetais declarados.
Em relação ao laudo solicitado, verificamos que o laudo encaminhado não atende ao
solicitado na intimação fiscal, ou seja, o mesmo não foi elaborado conforme as normas
da ABNT, em especial quanto ao grau de precisão e fundamentação II, exigidos na
intimação fiscal, cujos elementos para confecção do laudo restam estabelecidos no item
9 da norma ABNT 14653-3.
No voto da relatora Luciana de Souza Espíndola, a mesma cita na folha n'.03 do acórdão
DRJ/Campo Grande (MS), que o interessado tomou conhecimento de todos os aspectos
relativos à autuação, tanto que apresentou impugnação em que se manifesta perfeito
entendimento da matéria que foi objeto do procedimento fiscal. Assim, não lhe foi
obstaculizado nem a compreensão, nem a produção de provas, não havendo que se falar
em desrespeito às garantias da ampla defesa e do contraditório.
Tendo em vista o acima exposto, o recorrente entende que houve sim cerceamento do
direito de defesa, uma vez que não lhe foi dada ciência da não aceitação do laudo de
avaliação apresentado a época pelo mesmo não preencher as exigências constantes da
NBR 14653-3 da ABNT, e nem prazo para apresentação das informações
complementares exigidas ao Laudo de Avaliação.
Após a lavratura da Notificação de Lançamento do ITR Suplementar muda a situação,
uma vez que o prazo para fazer as retificações complementares do laudo de avaliação e
apresentação da defesa é exíguo, o que dificulta para o recorrente o atendimento das
exigências do fisco federal.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721389/2012-85

DO REAL VALOR DA TERRA NUA = VTN
A nobre relatora em seu voto, esclarece que o valor da terra nua - VTN foi arbitrado
com base nos valores informados pela Secretaria Estadual de Agricultura no Sistema de
Preços de Terras — SIPT para o município de Nova Cantu — Paraná no exercício de
2.009, alegando que os valores arbitrados refletem o valor médio de terras do município
classificado em função da aptidão agrícola, e seguida faz um demonstrativo dos valores
arbitrados pela mesma.
Esclarece também que o critério utilizado para o cálculo do VTN arbitrado seguiu o
parâmetro previsto no art. 14 § 1° da Lei n°. 9393/96 e foi aplicado com razoabilidade,
cabendo ao sujeito passivo, o ônus da prova quanto às possíveis características do
imóvel que o diferencia significativamente dos demais do município, podendo para
tanto, valer-se de todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente, de laudo
técnico de avaliação da terra nua do imóvel revestido de rigor científico suficiente para
formar a convicção da autoridade tributária, devendo estar presentes os requisitos
mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, em especial o disposto no item 9.2.3.5.
A nobre relatora firmou posição que o laudo técnico de avaliação do imóvel emitido em
05/07/2012 por engenheiro agrônomo, acompanhado do ART, que concluiu pelo VTN
total do imóvel em R$.9.750.804,50, com base no valor de imóveis rurais estipulado em
Decreto Municipal é ineficaz como prova do valor da terra nua do imóvel em referência
para o ano de 2.009, em conseqüência do mesmo ter sido elaborado em desacordo com
a NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pois não foi
embasado em transações comerciais de imóveis rurais e contemporâneas à data do fato
gerador. O Decreto Municipal poderia apenas servir como uma das fontes de pesquisa
de preços de terras a ser adotada no laudo técnico de avaliação citado.
No entendimento do recorrente, o laudo de avaliação apresentado foi realizado de
acordo com a NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, levando em
consideração os valores de mercado da terra nua (VTN) constantes do Decreto
n°.239/2005 da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná.
Como se pode verificar, foi o poder público municipal que fixou os valores de mercado
constantes do citado decreto. Sendo assim, o recorrente entende que o citado decreto
merece fé e assim devemos respeitá-lo e não colocar em dúvida um documento público
idôneo que serviu de base de informação para elaboração do referido laudo de
avaliação.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal (fls 03) da Notificação de
Lançamento do ITR Suplementar, o arbitramento foi efetuado pelo nobre auditor fiscal
com base nos valores fixados no SIPT — Sistema de Preços e Terras, instituído pela
Portaria SRF n'.447, de 28/03/2002.
Acontece que essas tabelas de valores são efetuadas nos gabinetes dos funcionários da
FGV ou outra instituições do mesmo nível, que muitas desconhecem a realidade e não
refletem os verdadeiros valores da região avaliada.
É do conhecimento dos agricultores e pecuaristas que no Brasil a variação nos preços
das terras é muito grande, que nas áreas rurais de todos os municípios existem terras
com valores totalmente diferentes, ou seja, terras quebradas ou planas, roxa, mista ou
arenosa, tipos de terras que reflete diretamente nos valores, isto sem levar em
consideração a localização do município, por exemplo: Terra quebrada (composta por
baixadas e morros) o preço é bem menor que o preço de terras planas, e assim por
diante.
O recorrente volta a afirmar: "É assustadora a constatação de que um imóvel situado na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, município reconhecido no mundo inteiro como
"CELEIRO AGRÍCOLA DO BRASIL" e pela fertilidade de suas terras. Município
industrializado, sede de região metropolitana, composto de chácaras de lazer, granjas e
loteamentos urbanos de alto poder aquisitivo, tenha um VTN médio por hectare de
R$.7.400,00 (R$.11.500,00 + R$.9.200,00 + R$.5.700,00 + R$.3.200,00 = R$.29.600,00
: 4 = R$.7.400,00), enquanto o nobre auditor fiscal arbitrou o VTN médio para o
município de NOVA CANTU de R$.14.916,42 ( 29.094.480,00 : 1.950,5 = 14.916,42)
por hectare. E é lógico que as terras do município de Londrina, Paraná, que estão
próximas de parques industriais e loteamentos urbanos de alto luxo sejam mais
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721389/2012-85

valorizadas, o mesmo não ocorre com propriedades mais distantes e em pequenos
municípios, como é o caso de Nova Cantu.
Como Nova Cantu possui terras de menor valor econômico (mais baratas) o recorrente
apesar de residir na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná (próximo a Londrina-Pr),
transferiu seus investimentos para aquela região (Nova Cantu).
Para tanto, o recorrente anexa uma planilha emitida pelo Departamento de Economia
Rural = DERAL da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento — SEAB,
onde demonstra que para o ano de 2.009, o VALOR MÉDIO por hectare de terra roxa
(mecanizada + mecanizável + não mecanizável + inaproveitáveis) no Município de
Londrina, Paraná, é de R$.7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).
Então NÃO SE PODE DIZER que o valor atribuído pelo nobre auditor fiscal da receita
federal do Brasil por ocasião do arbitramento do valor das terras do recorrente está
correto. Não é justo atribuir as terras do recorrente no município de Noiva Cantu (Pr),
praticamente o mesmo valor das terras do município de Londrina, Paraná. Londrina
como todos sabem é uma metrópole, com inúmeras universidades, grandes indústrias,
centro de pesquisas para a agricultura e pecuária, grande produtora de soja, trigo, café,
etc. NOVA CANTÚ, além de ser um município pequeno e retirado dos grandes centros
do Estado do Paraná, não possui a estrutura agrícola, de pecuária e industrial de
Londrina, tudo isso reflete nos preços das terras.
Além do acima exposto, ninguém avalia as terras de uma propriedade agrícola como a
Receita Federal do Brasil avaliou para fins de cobrança do ITR (vide planilha-folha 6 do
relatório), ou seja: terra roxa mecanizada: valor X, terra roxa não mecanizável: valor Y,
reserva legal: valor Z, etc., as vendas de terras são feitas (avaliadas) cobrando dos
compradores o valor total apurado da seguinte maneira: multiplica-se a quantidade de
alqueires ou hectares pelo valor único do alqueire ou hectare de terra e pronto. Caso os
nobres julgadores queiram apurar como se avalia uma propriedade agrícola é só
consultar os agricultores e pecuaristas.
Dessa forma, REQUER, desde já, o ACOLHIMENTO do LAUDO TÉCNICO
elaborado e assinado pelo Engenheiro Agrônomo: Sérgio Massaji Ueda = CREA-PR.
5.234/D, que acompanha a presente impugnação, de forma que as informações nele
contidas passam a refletir nos cálculos do ITR/2009.
Por isso, a base de cálculo do ITR está assim definida no Código Tributário Nacional —
CTN.
"Artigo 30: - A base de cálculo do imposto é o valor fundiário."
Sendo assim, o recorrente reconhece o valor constante do referido Laudo de Avaliação
de R$.9.750.804,50 para o seu imóvel.
[...]
DO PEDIDO
Por todo o exposto, pede e espera o ora recorrente, seja recebido e acolhido o presente
RECURSO, para o fim de que seja recalculado o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural = ITR/2009, excluindo da Notificação de Lançamento parte da
exigência fiscal no valor original de R$.51.688,23 mais Multa de Oficio de 75% e juros
de mora, determinando por conseguinte o arquivamento do processo administrativo
instaurado, por ser medida da mais inteira JUSTIÇA FISCAL!
[...]

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721389/2012-85

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
A presente controvérsia cinge-se ao arbitramento do VTN com espeque no
Sistema de Preços e Terras (SIPT), vez que a autoridade lançadora não alterou a distribuição da
área do imóvel rural, nem a distribuição da área utilizada para atividade rural informadas pelo
Recorrente na DITR/2009.
No que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
Recorrente, não lhe assiste razão.
Com efeito, o procedimento fiscal tem , na sua essência, natureza inquisitória,
cabendo à autoridade lançadora, considerando a oitiva do sujeito passivo fiscalizado, mediante
termo de intimação, apreciar os documentos que eventualmente tenham sido apresentados, e,
após juízo de valor, aceita-los ou não, para fins de constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
De se observar que na fase constitutiva do lançamento, não se estabelece uma
dialética processual, o que só vem a ocorrer quando iniciada a fase litigiosa do procedimento
com a apresentação de impugnação tempestiva, ou quando caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar, a teor dos arts. 14 e 15 do Decreto n. 70.235/1972 c/c art. 56, §
2o., do Decreto n. 7.574/2011.
Da análise do autos, observa-se que o Contribuinte, tanto em sede de impugnação,
quanto perante à segunda instância, exerce de forma plena o seu direito de defesa, demonstrando,
inclusive, amplo domínio da infração que lhe foi imputada, trazendo, inclusive, vasto conjunto
probatório na sua defesa.
Destarte, não de se falar, na espécie, de cerceamento de defesa, vez que não há
afronta ao disposto no art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972.
Quanto ao cerne da controvérsia, qual seja, o arbitramento do VTN com espeque
no Sistema de Preços e Terras (SIPT) efetuado pela autoridade lançadora, verifica-se que o
Recorrente reclama pela consideração do valor total do imóvel, apurado em laudo técnico
lavrado por Engenheiro Agrônomo, no valor total de R$ 9.750.804,50.
Da DITR/2009, constata-se que o Recorrente informou a área total do imóvel
rural no montante de 1.950,5 ha e valor total de R$ 7.500.000,00.
Após a exclusão do valor das benfeitorias e das áreas relativas a culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, apurou VTN de R$ 3.300.000,00,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721389/2012-85

enquanto que a autoridade lançadora, com base no Sistema de Preços e Terra (SIPT), apurou
VTN de R$ 29.094.480,00.
Pois bem.
O Recorrente, em atendimento à intimação da autoridade lançadora (e-fl. 12)
apresentou laudo técnico de avaliação lavrado por Engenheiro Agrônomo na data de 12/03/2012
(e-fls. 106/109), registrado no CREA/PR sob Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) n.
20120920710, na mesma data (12/03/2012), que, todavia, é inconclusivo quanto ao VTN
referente ao NIRF 0.444.625-9, correspondente ao imóvel rural objeto de lançamento, conforme
se extrai do seguinte excerto:

Importa esclarecer que consta também dos autos laudo técnico de avaliação
relativo ao NIRF 3.909.069-8 (e-fls. 103/105), que não diz respeito ao lançamento em tela.
Observa-se assim que, além das razões apresentadas pela autoridade lançadora, no
sentido de que o laudo apresentado não atendeu ao solicitado na intimação fiscal, tendo em vista
que não foi elaborado em conformidade com as normas técnicas da ABNT, em especial quanto
ao grau de precisão e de fundamentação II, previstos no item 9 da NBR 14653-3, também pugna-
se pela sua inconclusividade.
Posteriormente, em sede de impugnação, apresentada em 11/07/2012, o
Recorrente juntou outro laudo técnico na data de 05/07/2012, assinado pelo mesmo profissional
(e-fls. 127/150), e registado no CREA/PR sob Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) n.
20122577584, na data de 10/07/2012, que informa valor total do imóvel de R$ 9.750.804,50
(correspondente ao produto de R$ 5.000,00/ha pela área total do imóvel rural) e silencia sobre o
VTN. De se registrar que o laudo técnico retrocitado, apesar de informar o nome do imóvel
rural, não o identifica pelo respectivo NIRF 0.444.625-9.
É dizer, aparentemente, existem dois laudos técnicos de avaliação, emitidos em
datas diferentes, pelo mesmo profissional e relativos ao mesmo imóvel rural, registrados no
CREA/PR sob ART diferentes, e, em nenhum dos dois, é determinado o VTN na forma prevista
no art. 10, § 1o. I, da Lei n. 9.393/1996, que assim informa:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
[...] (grifei)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721389/2012-85

Verifica-se que no segundo laudo técnico apresentado, não se calcula o VTN, e,
sim, o valor total do imóvel rural, aplicando-se, um valor linear de R$ 5.000,00/ha sobre a área
total do imóvel rural (1.950,5 ha), sem considerar as exclusões previstas no art. 10, I, § 1o., da
Lei n. 9.393/96, acima reproduzido, nem a aptidão agrícola dos diferentes terrenos que compõem
o imóvel.
Ao se pronunciar sobre o laudo técnico de avaliação juntado à impugnação, a
decisão recorrida fez constar as seguintes observações:
[...]
Os documentos apresentados são ineficazes como prova do valor da terra nua do
imóvel. O laudo técnico foi elaborado em desacordo com a NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pois não foi embasado em
transações comerciais de imóveis rurais e contemporâneas à data do fato gerador. O
decreto municipal poderia apenas servir como uma das fontes de pesquisa de preços de
terras a ser adotada no laudo técnico de avaliação.
No sopesamento das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor do que
II dispõe de menor poder de convencimento para a autoridade julgadora, de modo que
pende a balança pela manutenção do critério legal, qual seja, os preços previamente
catalogados pela Receita Federal.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu satisfatoriamente da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão, logo, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada
com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
[...]
Destarte, além das razões indicadas na decisão recorrida, no sentido da ineficácia
do laudo técnico de avaliação juntado à impugnação, resta evidente, também, a ausência do
cálculo do VTN, considerando as exclusões ao valor total do imóvel rural previstas no art. 10, I,
§ 1o., da Lei n. 9.393/96, não se prestando, assim, para fins de prova a infirmar o lançamento
efetuado.
Noutro giro, com base nas informações do SIPT para cada enquadramento de
aptidão agrícola existente no território do município onde se localiza o imóvel rural em apreço, a
autoridade lançadora efetuou o cálculo do VTN, conforme segue:

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721389/2012-85

Nessa perspectiva, não identifico vício no arbitramento efetuado pela autoridade
lançadora, razão pela qual acompanho a decisão recorrida, para conhecer do recurso voluntário e
negar-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital